Tribunal: TJMT
Processo: 1036135-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036135-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILLARY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 070.512.671-40 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA - CPF: 825.150.008-78 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA GARCIA ZIMMERMANN - CPF: 057.777.831-55 (AGRAVADO), TAINARA CRISTINA GARCIA LIMA - CPF: 058.579.501-04 (AGRAVADO), GEISSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.962.891-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PENHORA DE IMÓVEL
.
BEM DE FAMÍLIA
.
EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/90
.
DEVEDOR IDOSO COM DOENÇA DE ALZHEIMER
.
EXEQUENTES MAIORES E CAPAZES
. OBSERVÂNCIA AO
D
IREITO À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
.
IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de
execução
para recebimento de pensão alimentícia, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel, alegadamente destinado à moradia do executado, idoso e diagnosticado com Doença de Alzheimer.

II. Questão em discussão

V
erificar se é possível reconhecer a impenhorabilidade de imóvel apontado como bem de família, em execução de pensão alimentícia, quando o executado é pessoa idosa, com doença neurodegenerativa grave, e o crédito alimentar é pleiteado por exequentes maiores e autossuficientes.

III. Razões de decidir

A Lei no 8.009/1990 admite, em seu art. 3o, III, a penhora do bem de família para satisfação de crédito alimentar; contudo, tal exceção deve ser interpretada de modo razoável,
conforme
o caso concreto.

Comprovada a condição de saúde grave do executado, bem como sua idade avançada aplica-se a proteção do direito à moradia em consonância com a dignidade da pessoa idosa.

A flexibilização da impenhorabilidade deve ser motivada por urgência e imprescindibilidade na satisfação do crédito alimentar, elementos ausentes no presente caso, dada a capacidade laboral das credoras.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
para reconhecer
a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 47.022, do 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT
.

Tese de julgamento:

A exceção legal à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, III, da L. no 8.009/1990 deve ser interpretada com base na proporcionalidade, quando o executado for pessoa idosa, acometida por enfermidade grave e incapacitante.

Não demonstrada a urgência e necessidade do crédito alimentar por parte dos exequentes, afasta-se a constrição do imóvel residencial do devedor, em respeito à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde que, em Cumprimento de Sentença
n.

0001313-51.2011.8.11.0091
para prestação de alimentos, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel.

O agravante alega que está com 68 anos de idade, foi diagnosticado com Alzheimer, conforme laudo médico de 2022, diagnóstico que independe de atualização haja vista se tratar de patologia crônica, neurodegenerativa e progressiva.

Aduz que o imóvel penhorado é o único que possui, inclusive onde reside, e a perda violará o seu direito fundamental à moradia (Art. 6o da Constituição Federal) e os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003, Art. 3o).

Diz que as exequentes são maiores de idade, estão inseridas no mercado de trabalho, e não dependem mais dos valores a serem recebidos a título de saldos de pensões alimentícias em atraso.

Requer a
declaração de impenhorabilidade do bem.

Antecipação de tutela recursal indeferida (Id.
322497385
).

Na Contraminuta (Id.

328698867
), as agravadas
sustentam que
a
penhora sobre o imóvel encontra respaldo direto no art. 3o, III, da Lei no 8.009/1990, que afasta expressamente a proteção conferida ao bem de família nas hipóteses de execução de pensão alimentícia
.

Afirmam que o genitor
não reside no
bem
penhorado, que estaria fechado e abandonado, sem sinais de ocupação, conforme diligências realizadas pelo juízo de origem
.

Acrescentam que o
próprio agravante informou em petição anterior que está residindo com o irmão em Vila Bela da Santíssima Trindade, em uma fazenda, o que confirmaria seu domicílio diverso daquele onde se localiza
a penhora.

Asseguram que não há comprovação de miserabilidade ou vulnerabilidade social que justifique a flexibilização da regra legal, bem como que o diagnóstico de Alzheimer não implica automaticamente em incapacidade legal,
visto que não houve a instauração de qualquer procedimento de interdição ou curatela.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que
rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel.

Sustenta que o bem constrito é o único de sua propriedade e serve como sua residência, de modo que sua perda comprometeria o
seu
direito fundamental à moradia.

No caso, o agravante possui 68 anos de idade e foi diagnosticado com Doença de Alzheimer, conforme laudo médico
anexado aos autos
.
Embora as exequentes questionem a atualidade do referido documento, é fato notório que o Alzheimer configura enfermidade neurodegenerativa, progressiva e incurável, o que torna o diagnóstico persistente e, em regra, indicativo de agravamento da condição clínica com o decurso do tempo.

As
agravadas
, por sua vez, são maiores (28 e 31 anos) e detêm plena capacidade para prover o próprio sustento.
Assim, n
ão se verifica urgência ou imprescindibilidade no recebimento imediato do crédito executado, circunstância que enfraquece o argumento de excepcionalidade necessário à penhora do bem de família.

O
art
.
3o, III, da Lei n
.
8.009/1990 prevê exceção à regra da impenhorabilidade para satisfação de obrigação alimentar. No entanto,
essa
exceção não possui caráter absoluto, devendo ser aplicada com base nas particularidades do caso concreto, mediante juízo de
razoabilidade e proporcionalidade
.

Dessa forma,

d
iante da proteção legal conferida aos idosos, aliada à condição de saúde do agravante, devidamente comprovada, impõe-se a prevalência da
proteção
ao bem de família
em observância ao
direito constitucional à moradia (art. 6o da CF) e os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), os quais tutelam a dignidade, a saúde e o bem-estar da pessoa idosa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA - COMPROVAÇÃO - IMPENHORABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Visando sempre resguardar o mínimo necessário para preservar a dignidade da pessoa humana do executado e da própria entidade familiar (art. 1o, III, CR/88), o legislador estabeleceu um rol de bens impenhoráveis, dentre eles a pequena propriedade rural (
art
.
833, VIII, CPC), assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. 2. Prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo até a sua arrematação, ainda que por meio de simples petição.
3 .
Negar provimento ao recurso.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17508453820238130000, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 16/11/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/11/2023)
.

Pelo
exposto,
dou provimento
ao
Recurso
para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 47.022, registrado no 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT
e determinar o
prosseguimento da execução por outros meios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025